Tribunal: TCU
Processo: 007.461/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.03.0007.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 479219, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E HARDWARE PARA SISTEMAS DE TELEVISÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO (no da TCE no sistema: 2367/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5761/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão e Virgílio Mendonça da Costa e Silva, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio-Siafi 479219, que objetivou o "desenvolvimento de software e hardware para sistemas de televisão digital de alta definição", no valor total de R$ 2.665.400,00, sendo apontado débito no montante histórico de R$ 74.919,94. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe, entre outros, por notificação e qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, incisos I e II, c/c o § 1°); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 127-130); considerando que, apesar de não configurada a prescrição quinquenal indicada na instrução (peça 127, itens 20-21), pois existiram atos interruptivos entre 5/9/2006 e 11/12/2021, é possível concluir pela efetiva ocorrência da prescrição intercorrente na fase interna do processo, sendo bastante, para tanto, verificar que transcorreram mais de três anos entre a segunda notificação da reabertura das contas em 27/11/2017 (peça 81) e a emissão de parecer financeiro em 6/12/2021 (peça 85), com a observação de que os atos às peças 82-84 não se referem especificamente ao ajuste em tela. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.461/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (09.185.398/0001-52) e Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX) 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.